Tribunal: TJMT
Processo: 1013402-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013402-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANE SCHAPPO - CPF: 052.926.079-40 (ADVOGADO), LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. - CNPJ: 05.108.435/0001-78 (AGRAVANTE), VIA DO CORPO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME - CNPJ: 27.073.115/0001-62 (AGRAVADO), SIRLEI OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 004.010.981-09 (AGRAVADO), LEONARDO PAPP - CPF: 025.180.579-43 (ADVOGADO), SAMUEL PIAZERA TARANTO - CPF: 051.811.399-06 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA CHAVES - CPF: 044.411.859-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MONITÓRIA - ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiro encontrados nas contas bancárias da ré se neste momento processual não há prova suficiente da arguida incapacidade financeira.

.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória de n. 1012453-50.2021.811.0015, manejada em face de
VIA DO CORPO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI – ME
e
SIRLEI OLIVEIRA RODRIGUES
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o arresto
on line
, via Sisbajud, de ativos financeiros nas contas bancárias das executadas, ora agravadas.

Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo juízo
a quo
, os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo diante da possível insolvência das requeridas, que estão em processo de encerramento de suas atividades comerciais, com liquidação do estoque e eventual mudança de endereço.

Afirma que os inúmeros registros de pendências financeiras em nome da pessoa jurídica agravada e o risco de múltiplas ações em seu desfavor autorizam a concessão da medida pleiteada, para evitar que as demandadas dilapidem ou ocultem os bens e frustrem o pagamento do débito.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 96661966).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o arresto
on line
, via Sisbajud, de ativos financeiros nas contas bancárias das executadas, ora agravadas.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Acerca do assunto, orienta a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE BENS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR.
À luz do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Demonstrados os requisitos legais necessários, imperioso deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, a fim de resguardar o objeto da lide até ulterior decisão de mérito. A indisponibilidade dos bens visa evitar que ocorra a dilapidação patrimonial, logo não é razoável aguardar atos concretos direcionados à sua diminuição ou dissipação haja vista que exigir a comprovação de que tal fato esteja ocorrendo ou na iminência de acontecer tornaria difícil e inócua a efetivação da medida cautelar em foco
”. (TJ-MG - AI: 10000204905202001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020) (g.n.)

No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

Na hipótese, não obstante a alegação de inadimplência ser insuficiente para a autorização das medidas constritivas, o comportamento adotado pelo devedor deve ser sopesado para adoção da medida que visa resguardar a efetividade da ação monitória.

Com efeito, o registro feito pelo oficial de justiça à id. 70394392 demonstra o nítido intuito da agravada Sirlei Oliveira Rodrigues em se furtar das suas responsabilidades, pois além de duvidar da identidade do referido servidor, a agravada se recusou a lhe informar o endereço e dar o aceite no mandado, bloqueando o aplicativo utilizado pelo oficial para a efetivação da citação (WhatsApp), conforme prints acostados à id. 70394394.

Dessa forma, diante da existência da probabilidade do direito, consubstanciada na prova da existência da dívida líquida e certa, e do perigo de dano, materializado na tentativa do devedor de furtar-se a receber a carta de citação e na existência de indícios de insolvência, entendo estarem presentes os requisitos que autorizam, desde logo, o arresto de ativos financeiros.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HAVENDO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DEVEDORA SE FURTA AO ATO CITATÓRIO, MOSTRA-SE CABÍVEL O PLEITO DE ARRESTO DE VALORES ON LINE, ANTES MESMO DA CITAÇÃO. EXEGESE DO ART. 830 DO CPC. PRECEDENTES. SITUAÇÃO VERIFICADA NO PRESENTE CASO
.RECURSO PROVIDO.
” (TJ-RS - AI: 70085487544 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 10/12/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2021) (g.n.)

Assim, prudente a concessão da medida pleiteada, visando resguardar a efetividade da ação monitória proposta na origem pelo credor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para autorizar a busca de ativos financeiros nas contas bancárias das executadas, via Sisbajud.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL)

Aguarda o pedido de vista.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022

(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS). O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Monitória movida pela agravante visando o recebimento de R$ 45.268,68 proveniente do fornecimento de artigos de vestuário que eram usualmente revendidos pela agravada.

Arguindo estarem presentes os requisitos autorizadores, a autora pugnou pelo deferimento da liminar para a realização de penhora ou arresto
on-line
nas contas bancárias da ré a fim de garantir futura e eventual condenação.

Tal medida foi indeferida pelo juízo de origem porque o simples fato de a agravada estar liquidando o seu estoque e mudando de endereço não configura por si só risco de insolvência civil.

O deferimento da tutela de urgência demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica tanto plausibilidade do direito invocado pela agravante, como o arguido perigo de dano.

Não restou evidenciada o completo encerramento das atividades comerciais da pessoa jurídica ré, e as fotografias retiradas do aplicativo Instagram corroboram essa conclusão.

A proprietária da empresa destaca sua mudança de Sinop para o Estado do Mato Grosso do Sul e afirma que apenas a loja física estava em processo de encerramento de atividades, porém ela deixa claro aos seus clientes que a agravada estaria simplesmente passando por um processo de alteração de modelo de negócio (ID no. 59112860 dos autos de origem).

Apesar dos entraves relatados pelo oficial de justiça para efetivar a citação da demandada, esta se aperfeiçoou em 18/11/2021, já tendo sido certificada a ausência de apresentação de Embargos de Monitórios.

O que se verifica nestes autos e no processo de origem é que existe apenas a suspeita, por parte da agravante, de eventual incapacidade financeira de a pessoa jurídica indicada como devedora suportar a condenação pretendida.

Contudo, para o deferimento de medidas altamente onerosas para a parte contrária, ainda na fase de conhecimento ou em demandas cujo processamento é célere e diferido como no caso da Monitório, esta Câmara considera imprescindível restar evidenciada situação excepcional altamente capaz de acarretar risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese em análise.

Nesse sentido, confira-se: AI no. 1021188-20.2021.8.11.0000; AI no. 1021485-27.2021.8.11.0000; AI no. 1013986-89.2021.8.11.0000; AI no. 1017105-92.2020.8.11.0000 e AI no. 1012890-73.2020.8.11.0000.

Não há verossimilhança na tese de esvaziamento de patrimônio da agravada, tampouco indício de redução à falência ou inviabilidade da utilização futura de medidas satisfativas equivalentes como é o caso da desconsideração da personalidade jurídica.

Por essa mesma razão não se vislumbra a urgência arguida, visto que, a eventual procedência dos pedidos iniciais da autora viabilizará a satisfação do crédito pelos mais amplos meios admitidos no Cumprimento de Sentença.

O conjunto probatório demonstra que não é razoável nem proporcional que o Poder Judiciário promova incursões no patrimônio alheio se, no momento, não restou evidenciada qualquer prejudicialidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI no. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Corte
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”.
(AI no. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso, divirjo da douta relatora, para
negar

provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para
negar provimento ao Recurso.

EM 09 DE MARÇO DE 2022:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022